Tribunal: TJDFT
Processo: 0740435-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Se o acervo probatório não é seguro em demonstrar que as palavras proferidas foram suficientes para causar temor, torna-se imperativa a absolvição, em face do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.